Tribunal: TJSP
Processo: 0000775-31.2020.8.26.0352
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DE RIGOR. O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. Alteração de posicionamento desta relatoria

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DE RIGOR. O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. Alteração de posicionamento desta relatoria para perfilhamento à orientação do Pretório Excelso, já definida no julgamento do ARE 786.009. Agravante condenado às penas de 1 mês e 9 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato e de 2 meses e 19 dias de detenção pelo crime de ameaça, ambos com prescrição em 3 anos, não transcorridos entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes da r. sentença penal condenatória e a decisão ora objurgada. Prescrição inocorrente
Agravo ministerial provido.